Tribunal: TJDFT
Processo: 0700351-89.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700351-89.2021.8.07.0012 RECORRENTE: EDINANDES ARAUJO DA GAMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. AMEAÇA POR GESTOS MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE UMA FACA. TEMOR COMPROVADO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL. “QUANTUM MANTIDO”. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório. 2. As declarações da vítima foram coerentes e harmônicas entre si, em ambas as fases da persecução penal, confirmando as agressões e as ameaças perpetradas pelo réu, além de corroboradas pelo depoimento das testemunhas e pela confissão parcial do acusado. 3. No delito de ameaça, a intimidação pode se dar por gestos, como no caso dos autos, e que acusado perseguiu a vítima portando uma faca. 4. A procura pela tutela estatal se reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica. 5. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, mostra-se razoável o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) fixado na sentença a título de reparação por danos morais, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível. 6. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado. 7. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas. Sustenta, ainda, a redução da pena, aplicando-se pena alternativa da prisão e medidas cautelares. Contudo, não indica afronta a qualquer dispositivo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois a turma julgadora concluiu que (ID 57653495): "(...) No caso em apreço, as declarações da vítima não proporcionaram quaisquer contradições notáveis que inviabilizassem ou retirassem a credibilidade das provas orais produzidas ou que negassem a autoria pelo réu, principalmente quando se verifica que referidas narrativas foram corroboradas pelas demais provas orais. Corroborando a versão acusatória, tem-se ainda os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão do réu, os quais relataram de forma uníssona que a vítima procurou ajuda no batalhão após a ameaça e agressão sofrida. Por fim, o próprio réu, apesar de trazer relato no sentido de diminuir o ocorrido, afirmou, na fase extrajudicial, que puxou a vítima pelo cabelo e arremessou uma faca contra ela, em momento de discussão havida entre ambos, em razão de o réu não ter gostado da comida preparada pela ofendida." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais.” (AgRg no HC 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Por fim, descabe dar seguimento ao inconformismo em relação à tese de redução da pena, com aplicação de pena alternativa da prisão e medidas cautelares. Isso porque o recorrente deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se: “Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 2.371.232/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021